Tribunal: TJDFT
Processo: 0001710-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001710-90.2017.8.07.0001 RECORRENTES: GUSTAVO PANDOLFO, OTAVIO PANDOLFO RECORRIDA: LÚBIA FERREIRA DO CARMO MODA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira urma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS. CONTEXTO SIGNIFICATIVO DA LEI. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. VALOR MÉDIO DOS ITENS VENDIDOS. DANOS MORAIS. MÉTODO BIFÁSICO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE ILÍCITO INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Na hipótese, cuida-se de apelação contra a sentença que reconheceu e condenou a ré em virtude da violação aos direitos autorais atribuídos aos demandantes, reconhecidos artistas plásticos, relativamente à produção desenvolvida por meio de arte urbana (street art) conhecida como "OSGEMEOS". 2. É atribuição do Magistrado definir se os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento (art. 355, inc. I, em composição com o art. 443, inc. I, ambos do CPC) ou se ainda é necessária a produção de outras provas ou a inversão dos ônus probatórios. 2.1. No caso dos autos, diante das provas já coligidas aos autos, mostrou-se desnecessária a produção da prova pericial. 2.2. Além disso, tendo sido comprovada a produção de apenas 11 (onze) exemplares do artigo contrafeito, seria desarrazoada e contrária ao critério hermenêutico designado como "contexto significativo da lei" a condenação ao pagamento de multa equivalente a 3 (três) mil exemplares. Por essa razão, não é possível acolher a tese da aplicação do art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais. 3. A partir da análise das fotografias juntadas aos autos é possível constatar que os autores são os elaboradores da manifestação artística conhecida como "OSGEMEOS", sendo certo que a proteção conferida pela Lei no 9.610/1998 independe de eventual registro. 3.1. Diante da notória similitude entre as obras apontadas como contrafeitas e o padrão criado pelos autores, é indiscutível a violação ao direito autoral protegido juridicamente (art. 5o, inc. XXVII, da Constituição Federal e art. 22 da Lei de Direitos Autorais). 3.2. A pretendida reprodução dos padrões artísticos criados pelos demandantes, sob o fundamento de terem sido expostos ao público, não encontra sustentação no sistema jurídico brasileiro. 4. A Lei de Direitos Autorais preceitua que os autores das obras contrafeitas têm legítima pretensão à apreensão do material produzido e à indenização pelos valores dos itens vendidos. 4.1. Assim, a ré deve perder, em favor dos autores, os artefatos apreendidos e, quanto aos demais restantes, fica obrigada a indenizar os postulantes. 4.2. Diante da impossibilidade de aferir-se o preço do item faltante, deve ser utilizado critério fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. É importante ainda observar que o dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), decorre da ação ou omissão que atinge a esfera jurídica extrapatrimonial do indivíduo. 5.1. A contrafação em destaque consubstancia violação aos "direitos morais" dos artistas, nos termos do art. 24 da Lei de Direitos Autorais. 5.2. A fixação do valor da compensasão pelos danos morais causados deve observar o denominado "método bifásico", de acordo com a abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 959.780). 6. A responsabilidade civil no presente caso decorre de ato ilícito indenizatório extracontratual, sendo aplicável a regra prevista no art. 398 do Código Civil, que estabelece, para essas hipóteses, a caracterização dos efeitos da mora desde a data do evento danoso. 7. Os ônus da sucumbência abrangem o pagamento do valor das custas e das despesas processuais, além dos honorários de advogado. 8. O Juízo de origem é o competente para avaliar o requerimento de aplicação da multa por descumprimento da ordem judicial por ele expedida. Os autores deverão formular esse requerimento em petição dirigida ao Juízo singular no momento da inauguração da fase de cumprimento de sentença. 9. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. 10. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Analisando os embargos de declaração opostos pelas partes, a turma julgadora deu “parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela ré para suprir a omissão apontada, com efeitos modificativos, reformar o acórdão recorrido apenas para condenar proporcionalmente as partes ao pagamento das custas e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e suportados na proporção de 90% (noventa por cento) em desfavor da sociedade empresária ré e 10% (dez por cento) pelos autores. Além disso, dou parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela ré apenas para suprir a omissão apontada, mas julgo improcedente o pedido em relação à pretendida condenação da ré ao pagamento dos chamados “danos materiais ressarcitórios” (ID 16170776). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando o retorno dos autos à origem, a fim de ser reaberta a fase probatória, sob o argumento de que a correta aferição do quantum indenizatório dependia da verificação do número exato de bolsas produzidas, cuja constatação só seria possível por meio do deferimento da exibição de livros contábeis e notas fiscais emitidas pela recorrida para exame pericial, não sendo possível constatar a quantidade de produtos contrafeitos através de uma simples fotografia, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal; c) artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, e 102 e 103, ambos da Lei 9.610/98, afirmando que, no caso de violação a direitos autorais, a verba indenizatória de caráter ressarcitório deve corresponder aos ganhos que os recorrentes aufeririam caso tivessem sido regularmente contratados para criar uma obra para compor os produtos que são objeto de litígio, e conferir-lhe a respectiva licença para exploração e divulgação comercial, e tal indenização deve ser deferida sem prejuízo da sanção civil a que a recorrida já foi condenada. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigos 24, incisos I, II, IV e V, da Lei 9.610/98, e 944 do Código Civil, defendendo a majoração da indenização fixada a título de danos morais, tendo em vista que o valor fixado se mostra irrisório. Também, nesse aspecto, indicam dissenso com julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2.Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, e 102 e 103, ambos da Lei 9.610/98, bem como à divergência indicada, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. DICIONÁRIO BÍBLICO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXISTÊNCIA. PLÁGIO. REPARAÇÃO. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 4. As sanções previstas nos arts. 102 e 103 da Lei no 9.610/1998 correspondem à apreensão e à perda de exemplares objetos da violação dos direitos do autor, o pagamento do preço das obras contrafeitas que tiverem sido vendidas, além de indenização por danos morais. 5. A indenização pela prática da contrafação deve servir, entre outras coisas, para desestimular a prática ofensiva, sem, no entanto, implicar enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados. Precedentes. 6. Cabe ao julgador apreciar as circunstâncias do caso concreto e observar o princípio da razoabilidade ao fixar o valor da reparação, sem perder de vista os critérios legais estabelecidos nos arts. 102 e 103 da Lei no 9.610/1998. 7. As conclusões da Corte local acerca da extensão do plágio decorreram da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, atraindo o óbice da Súmula no 7/STJ. 8. A análise da quantia fixada a título de indenização pela prática do plágio exigiria o revolvimento da matéria fático-probatória. 9. Configura inovação recursal a alegação, em embargos declaratórios, de matéria que deveria ser suscitada em apelação. Precedentes. 10. A fixação de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação não implica ofensa ao art. 20, § 3o, do CPC/2015. 11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1756242/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/11/2019). Tampouco reúne condições de transitar o apelo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 24, incisos I, II, IV e V, da Lei 9.610/98, e 944 do Código Civil, e em relação ao indicado dissídio jurisprudencial. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes “A revisão da indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso” (AgInt no AREsp 1325664/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2020), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025